Tribunal: TJMT
Processo: 1029860-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1029860-12.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO FAZIO NETO, MARIA INES FAZIO, LUCIANO HORACIO FAZIO, MARIA ENEDINA FAZIO
AGRAVADO: OZORIO DE PAULA FERREIRA NETO
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE GARANTE DIREITO DE PASSAGEM AO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESBULHO OU PREJUÍZO IMEDIATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Cáceres (MT) na Ação de Reintegração de Posse n. 1006179-63.2022.8.11.0006, a qual determinou à parte autora que liberasse o acesso anteriormente utilizado pelo réu, sob pena de multa diária. Os agravantes, proprietários da Fazenda 04 Irmãos, alegam que o agravado invadiu parte do imóvel, ampliou a ocupação para impedir o pastoreio de gado e pleiteia passagem por rota inviável e distinta daquela deferida judicialmente. Afirmam ainda que o agravado alienou a área litigiosa para terceiro, o qual busca utilizar a passagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar se os agravantes descumpriram a decisão judicial que garantiu o direito de passagem ao agravado; a viabilidade da revogação do decisum que estabeleceu o direito de passagem; e se a alienação da área pelo agravado a terceiro implica alteração na ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Juízo de origem exerce corretamente o poder geral de cautela ao assegurar a integridade da área em disputa, proibindo alterações no local e concedendo ao agravado direito de passagem, tendo em vista que o imóvel em discussão não possui saída direta para via pública.
Os documentos apresentados pelos agravantes, como contratos e boletins de ocorrência, não comprovam, nesta fase de cognição sumária, a prática de esbulho pelo agravado ou o prejuízo imediato causado pelo decisum.
A alienação da área em litígio pelo agravado não afronta a ordem judicial, pois o adquirente do imóvel assume todos os direitos e obrigações relativos à propriedade, incluindo o direito de passagem reconhecido na primeira instância.
Não há elementos suficientes para revogação ou alteração da decisão recorrida, sendo necessária instrução processual exauriente para o esclarecimento dos fatos.
A decisão agravada se mostra coerente com o contexto processual e visa preservar os direitos de todas as partes envolvidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O direito de passagem estabelecido judicialmente objetiva garantir o acesso à área litigiosa desprovida de saída para via pública, respeitando o poder geral de cautela do Juízo.
A alienação do imóvel litigioso a terceiro não invalida os efeitos da decisão que concede direito de passagem, uma vez que o adquirente sucede o alienante nos direitos e obrigações sobre o bem.
Modificações ou revogações de liminar em ações possessórias dependem de instrução processual aprofundada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029860-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), FRANCISCO FAZIO NETO - CPF: 388.215.751-87 (AGRAVANTE), MARIA INES FAZIO - CPF: 829.260.851-68 (AGRAVANTE), LUCIANO HORACIO FAZIO - CPF: 824.918.361-49 (AGRAVANTE), MARIA ENEDINA FAZIO - CPF: 207.564.101-34 (AGRAVANTE), OZORIO DE PAULA FERREIRA NETO - CPF: 020.269.668-50 (AGRAVADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE GARANTE DIREITO DE PASSAGEM AO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESBULHO OU PREJUÍZO IMEDIATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA.
DECISUM
MANTIDO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Cáceres
(MT) na

Ação de Reintegração de Posse n.
1006179-63.2022.8.11.0006
, a qual
determinou à parte autora que liberasse o acesso anteriormente utilizado pelo réu, sob pena de multa diária. Os agravantes, proprietários da Fazenda 04 Irmãos, alegam que o agravado invadiu parte do imóvel, ampliou a ocupação para impedir o pastoreio de gado e pleiteia passagem por rota inviável e distinta daquela deferida judicialmente. Afirmam ainda que o agravado alienou a área litigiosa para terceiro, o qual busca utilizar a passagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar s
e os agravantes descumpriram a decisão judicial que garantiu o direito de passagem ao agravado
; a viabilidade da
revogação
do
decisum
que estabelec
eu o direito de passagem; e
se a alienação da área pelo agravado a terceiro implica alteração na
ordem
judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O J
uízo de origem exerce corretamente o poder geral de cautela ao
assegurar
a integridade da área
em disputa
, proibindo alterações no local e concedendo ao agravado direito de passagem, tendo em vista que
o imóvel
em
discussão
não possui saída direta para via pública.

Os documentos apresentados pelos agravantes, como contratos e boletins de ocorrência, não comprovam, nesta fase de cognição sumária, a
prática
de esbulho
pelo
agravado ou
o
prejuízo imediato causado pe
lo
decisum
.

A alienação da área
em litígio
pelo agravado não
afronta
a
ordem
judicial, pois o adquirente do imóvel assume todos os direitos e obrigações relativos à propriedade, incluindo o direito de passagem
reconhecido

na primeira instância
.

Não há elementos suficientes para revogação ou alteração da decisão
recorrid
a, sendo necessária instrução processual exauriente para o esclarecimento dos fatos.

A decisão agravada se mostra coerente com o contexto processual e
visa
preservar os direitos de todas as partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O direito de passagem estabelecido judicialmente
objetiva
garantir o acesso à área litigiosa desprovida de saída para via pública, respeitan
do o poder geral de cautela do J
uízo.

A alienação do imóvel litigioso a terceiro não invalida os efeitos da decisão que concede direito de passagem, uma vez que o adquirente sucede o alienante nos direitos e obrigações sobre o bem.

Modificações ou revogações de liminar em ações possessórias dependem de instrução processual aprofundada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto contra a
decisão da 3a Vara Cível de Cáceres
(MT)
que,
na
Ação de Reintegração de Posse n. 1006179-63.2022.8.11.0006, determinou
ao
autor que liberasse o acesso anteriormente usado pelo réu, sob pena de multa diária.

Os agravantes a
rgumentam

que são proprietários da F
azenda 04 Irmãos, localizada na sesmaria Córrego das Pedras, em Cáceres
(MT)
.

Aduzem que a área
fica na região do alto pantanal
e
que
parte dela alaga em determinados períodos do ano, ficando intransitável e inutilizável, razão pela qual não está registrada, mas é
usada mediante
posse.

Afirmam que parcela do terreno se encontra em condomínio, e
que
o agravado, que é técnico em agrimensura,
foi contratado
para fazer o mapeamento e futuro desmembramento.

Informam
que o agravado
,
ciente da ausência de escritura dessa
fração
do imóvel
,
o invadiu em 14
-2-
2022, o que levou a
mbos os agravantes a ajuizarem Ações R
eivindicatórias.

Assinalam
que
o agravado, ao tomar conhecimento
do processo, ampliou a invasão de modo a impedir que o seu gado utilize a área para alimentação.

Ressaltam
que
,
após a audiência de justificação
,
a liminar foi
rejeitada
, porém foi determinado ao agravado que se abstenha de realizar alterações no local e que os agravantes não
o
impeçam de
acessar
as terras
em lití
gio.

Destacam
que posteriormente o
agravado
(
réu
)

requereu
a aplicação de multa diária
sob a alegação de que eles (agravantes/autores) teriam
descumpri
do a
liminar.

Dizem
que, no entanto,
os agravados buscam uma nova rota de aces
s
o
à
propriedade, diferente da
que foi
def
erida pelo J
uízo
d
a causa
,
pois a anterior
está
impedida
em virtude
de outr
a demanda
, também contra ele, em que foi concedida a reintegração de posse.

Asseveram
que a passagem
pleiteada
é inviável
devido à
própria natureza
da
fazenda e dos animais,
pois tal situação colocaria
em risco
a segurança de
todos
os
que ali estão.

E mais,
que dos boletins de ocorrência e dos depoimentos colhidos durante a audiência de justificação
extrai-se que a área de posse do a
gravado
tem
outras passagens além daquela
requerida

pelo
réu
, tendo uma delas
sido inclusive criada por ele.

Consigna
m

que
o agravado vendeu/doou a área
em discussão
para Carlos Alberto
Krutsch
, e
que
é este quem pretende usar a passagem, o que
fere

a determinação

para
que apenas o réu a utilize.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Sem contraminuta (Id 254188674)
.

É o
r
elatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos
autos originários que a decisão
ora impugnada

mandou cumprir

decisum
anterior, prolatad
o
logo após a audiência de justificação, na qual ficou estabelecido
que o agravado deveria se abster
de realizar
quaisquer
modificações na área em litígio
, enquanto
ao
s
agravante
s

foi determinado
que não
impedissem
o agravado de
acessar a
via pública.

Os agravantes
juntaram
aos autos documentos que,
em análise inicial, demonstram
que
possuem
a posse e propriedade
do imóvel
, tais como
o
Contrato de C
ompra e
Venda
,
a
Escritura Pública de C
om
pra e Venda e Boletins de O
corrência
registrados à
época da suposta invasão.

Diante disso
, pleiteia
m
a reforma d
o
decisum
,

para
a suspensão da
multa diária
e
a revogação do
direito de passagem concedid
o

após a
audiência de justificação.

Contudo,
nesta fase de cognição sumária,
verifica-se
que não há
elementos
suficientes
para comprovar o e
sbulho
ou os
prejuízos
decorrentes da

decisão agravada
que justifiquem
qualquer modificação na
medida
anteriormente estabelecida
.

Os
documentos
constantes
nos autos originários
revelam que o magistrado agiu de forma adequada ao utilizar o seu poder
geral de cautela,
preservando

a integridade da área
em litígio
mediante a proibição de alterações no local e
assegurando ao agravado o
direito de passagem para acessar
a
sua suposta propriedade.

Assim
, antes de qualquer
modificação ou revogação d
a medida
,

mostra-se imprescindível uma
instrução processual
completa
,
que permita o total
esclarecimento dos fatos.

Nesse
sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE COLOCAÇÃO DE PLACAS NOS IMÓVEIS COM INFORMAÇÕES DA LIDE – FINALIDADE DE VIABILIZAR O INGRESSO VOLUNTÁRIO NO POLO PASSIVO – INCONFORMISMO DE SUPOSTO POSSUIDOR E PROPRIETÁRIO DE UM DOS LOTES – HIPÓTESE QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – NECESSIDADE DE ACLARAR SE O AGRAVANTE É PARTE OU TERCEIRO – EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que, após a audiência de justificação, indefere a liminar pleiteada em Ação de Interdito Proibitório por não
demonstração da presença de nenhum dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor/agravante, e autoriza a colocação de placas nos imóveis com informação da existência da Ação para viabilizar o ingresso voluntário no polo passivo.

Caso em que a agravante se diz possuidora e proprietária de um dos lotes objeto do litígio, mas não foi incluída no polo passivo do Interdito Proibitório, circunstância que exige instrução probatória exauriente, principalmente em razão da alegação de dificuldade em localizar as pessoas que provavelmente estariam ameaçando a sua posse
”
.
(
TJMT,
N.U 1021132-79.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 25-11-
2024, DJE
de
26
-11-
2024)
.

Os agravantes
sustentam
que

os agravados
foram os primeiros a
descumprir a decisão

proferida pela
3a Vara Cível
d
e Cáceres
,
ao alterarem a

r
ota de passagem em
razão
de
ordem judicial
exarada
em
outra
Ação R
eivindicatória
e ao alienarem
a propriedade para terceiro.

A
demais,
os próprios agravantes
admitem
que
colocaram
cadeados nas porteiras
do imóvel
, impedindo o
o
adquirente, Carlos Alberto
Krutsch
,
de
acessar a área
, em
flagrante
violação à determinação contida
no feito
n. 1006179-
63.2022.8.11.0006. Confira-se
:

“Lado outro, comprova o Agravante através dos vídeos anexados que em momento algum impediu o acesso do Agravado, tendo impedido, que outras pessoas, acessassem a área, pois veja, Ínclito Julgador, o Agravado
descumprindo ordem judicial vendeu/doou a área discutida ao sr. Carlos Alberto
Krutsch
tendo este
ultimo
ido ao local e solicitado o direito de passagem, o qual foi negado pelo Agravante, posto que a decisão exarada manifesta de modo claro o direito de passagem apenas ao Agravado
, não se estendendo a terceiros
”
(Id
247134178).

Não obstante
tais
alegações,
ao reconhecer o direito de acesso do agravado, o
J
uízo
de origem
fundamentou sua decisão no fato de que a área em discussão não
possui saída para vias pú
blicas.

Dess
a forma, inexistindo
óbice
à
alienação do imóvel, o adquirente passa a exercer todos os direitos
inerentes à propriedade
, podendo
fazer uso
da
via de
acesso
definida

nos autos.

Pelo exposto,
levando em conta
que em Agravo de Instrumento
compete
ao Tribunal apenas verificar se a decisão
recorrida
está coerente com o contexto em que foi
proferida
,
nego
provimento ao R
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025